Tribunal: TJSP
Processo: 1020087-88.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. 1- Sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais por reconhecer, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que os fatos narrados pelo autor não ficaram demonstrados nem poderiam ser imputados aos réus. 2- Cerceamento de defesa não caracterizado no caso concreto. 3- Majoração da verba sucumbencial honorária

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. 1- Sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais por reconhecer, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que os fatos narrados pelo autor não ficaram demonstrados nem poderiam ser imputados aos réus. 2- Cerceamento de defesa não caracterizado no caso concreto. 3- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pelo apelante sucumbente, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC e do Tema 1059 do STJ. 4- Sentença mantida per relationen, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso de apelação não provido.